Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-38.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto na Apelação Cível n. 1003007-38.2016.8.11.0002
RECORRENTE: MARIA ROSA DE JESUS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto MARIA ROSA DE JESUS com fundamento no artigo 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 21498492):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NINTEDANIB - FÁRMACO NÃO CONSTANTE NA LISTA DO SUS - NECESSIDADE DE PROVA QUE DEMONSTRE A SUA IMPRESCINDIBILIDADE BEM COMO A INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS CLINICOS DO SUS – TEMA 106 DO STJ - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não comprovada a necessidade de atendimento prioritário, tampouco a omissão do requerido no atendimento administrativo, não merece acolhimento o pedido de fornecimento de medicamento formulado na inicial. 2. Como bem esclarecido pelo parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, o medicamento pleiteado não é fornecido pelo SUS. Além disso, a parte autora não comprovou que o caso é suficientemente grave a ponto de justificar eventual desconsideração do procedimento administrativo. 3. “[...] Pontue-se que não restou demonstrada nos autos nenhuma evidência de que o requerido lhe tenha negado atendimento, de modo que impor ao Estado e ao Município a obrigação de providenciar atendimento prioritário à autora, sem a comprovação da necessidade desse atendimento imediato, seria desrespeitar os programas de distribuição criados pela Administração Pública, com vistas à preservação do equilíbrio da saúde pública, como já salientado inúmeras vezes pelo Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande em outras contestações apresentadas em diversos feitos” (Excerto da sentença recorrida). 4. Sentença mantida - Recurso desprovido. (N.U 1003007-38.2016.8.11.0002, Desa. RELATORA: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/0019)”.
Alega ofensa aos artigos 5o, 6o, 196, 198, II, da CF.
Recurso tempestivo (ID 28754489)
Contrarrazões no ID. 36246964
No ID 50409486 o recurso foi inadmitido.
Encaminhado o feito ao STJ, determinou-se o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 06), consoante decisão no ID 36670048.
É o relatório.
Decido.
Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal verifica-se que o julgamento do Mérito da RG RE 566471 (Tema 06) foi suspenso na data de 26/08/2020 uma vez que o Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes pediu vistas dos autos.
Desse modo, aguarde-se a publicação do acórdão bem como a fixação da referida tese para proceder o juízo de adequação.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x